Tribunal: TJES
Processo: 5003000-45.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003000-45.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA JUSTINIANO TRINDADE
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003000-45.2021.8.08.0047

RECORRENTE: VERONICA JUSTINIANO TRINDADE

RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VÍCIO NO PRODUTO APÓS TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação redibitória por vício de produto c/c indenização por dano moral, movida
por VERONICA JUSTINIANO TRINDADE
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A e LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
em que narra
a autora, que comprou no dia 08/02/2019, uma LAVADORA ELECTROLUX 13KG, NF. 208.464, na Loja Moveis Linhares, no valor de R$1.549,00, acrescidos de uma garantia estendida (02 anos de garantia) no valor de R$194,25, totalizando o valor de R$1.743,25. Valor este parcelado em 10 vezes no cartão.

Segundo a parte autora, a lavadora apresentou defeito e foi duas vezes (Protocolo 14444325– no dia 13/05/2020 Gessica telefone 4002-7080. Protocolo 14822707– no dia 04/01/2021 Victória telefone 4002-7080 às 13:48hs). Ainda, diz que em 02/08/2021 a lavadora apresentou o mesmo defeito das demais vezes, porém, a garantia havia acabado em 08/02/2021.

Desta forma, a autora requer a substituição por um novo produto. E não mais que seja reparado. Ainda, requer a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 2404278), a primeira requerida (
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
), alegou, de forma preliminar, a ausência de interesse de agir, a sua ilegitimidade passiva por ausência de comercialização de garantia estendida, a ilegitimidade passiva da fabricante diante do término da vigência da garantia legal e contratual e incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de prova técnica. No mérito, sustentou a inexistência de provas das alegações da parte autora, o direito da fornecedora pelo art. 12, do CDC e a inexistência de danos morais e materiais.

A segunda requerida (
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
), em contestação (ID 2404266), aduziu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da seguradora. No mérito, sustentou a responsabilidade exclusiva da seguradora por equiparação entre garantia contratual e estendida, a inexistência do dever de indenizar diante da ausência de ato ilícito, inexistência de danos morais e a não inversão do ônus probatório.

SENTENÇA

A sentença (ID 2404287) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 2404289) em que alega ter apresentado as provas necessárias para que se comprovasse os defeitos recorrentes da máquina de lavar. Sustenta que faz jus ao recebimento de danos morais, pois até agora não teve sua lavadora consertada.

Ambas as recorridas apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, a máquina de lavar foi fabricada pela primeira requerida (ELECTROLUX DO BRASIL S/A) e comercializada pela segunda requerida (LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA). Logo, não há questionamento acerca do fato de que ambas as empresas pertencem à mesma cadeira de produtos e serviços contratada.

Ressalto ainda,
que em razão da solidariedade dos fornecedores, o consumidor pode optar contra quem pretende litigar. Trata-se aqui de litisconsórcio facultativo, considerando ser a vontade do consumidor que definirá a formação ou não da pluralidade de sujeitos no polo passivo e mesmo, quando se formar o litisconsórcio, qual a extensão subjetiva da pluralidade.

Dito isso, entendo que não há que se falar em descumprimento ao art. 373, I do CPC.
É aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante das empresas. Por conseguinte, era ônus das empresas requeridas comprovarem fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o vício que interrompia o ciclo das lavagens da máquina não foi o mesmo em todas as vezes que a máquina deu defeito, inclusive após o término da garantia. A parte autora comprovou (ID 2404254) que solicitou e realizou a ordem de serviço para conserto da máquina. Porém, quando se viu prejudicada em uma terceira vez, não obteve êxito diante do término da garantia contratual.

Em que pese a existência dessa garantia denominada contratual, é necessário esclarecer que o consumidor possui a seu favor a garantia legal, isto é, aquela decorrente das normas do
Código de Defesa do Consumidor
.

Em virtude da ausência de um prazo legal preestabelecido para limitar a responsabilidade do fornecedor, consagrou-se, a partir de valiosos provimentos doutrinários, o entendimento de que o fornecedor não é eternamente responsável pelos vícios observados nos produtos colocados em circulação, mas a sua responsabilidade deve ser ponderada, de forma casuística, pelo magistrado, a partir do conceito de "vida útil do produto".

O critério de vida útil do bem foi adotado pelo art. 26, § 3º do CDC, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual
. O fato de a garantia contratual ter se encerrado 06 meses antes da apresentação do vício não isenta as empresas rés de restituir a autora.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.
Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto,
e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Especial Nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2); RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; Órgão Julgador: Terceira Turma; Publicado: 16/02/2021). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26, II, CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 18, CDC. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O vício oculto decorre de uma anormalidade revelada com o uso do produto, e o prazo decadencial, previsto no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, começará a fluir a partir do momento em que ficar evidenciado tal vício, ainda que o vício se manifeste após o término da garantia contratual.

2) A doutrina interpreta a legislação consumerista sob o critério da vida útil do bem, e não da garantia, de modo que, considerando que os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, a possibilidade de reclamar por vício oculto que venha a se tornar evidente é limitada ao próprio tempo de vida útil do produto em análise.

3)
O Código de Defesa do Consumidor, no intuito de ampliar a defesa dos consumidores, reconhece a solidariedade de todos aqueles que participam, de alguma forma, da cadeia de consumo, e atribui a esses o dever de reparar eventuais vícios do produto, de acordo com a redação do seu art. 18, caput.

4) Hipótese em que fora adquirido pela autora um aparelho celular, para o seu uso profissional, que apresentou, por três vezes consecutivas, defeitos técnicos, sendo que, na última ocasião, o problema do aparelho não foi retificado pelos responsáveis participantes da cadeia de consumo e o vício foi atribuído àquela sem mínima prova.

5)
A pecúnia devida a título de danos extrapatrimoniais, deve ter o condão de compensar o dano moral sofrido, tendo como base a condição econômica da consumidora e das empresas rés, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção. Não se pode olvidar ainda o

desiderato punitivo e pedagógico da pecúnia, impondo-se cautela na quantificação indenizatória, conforme os parâmetros pautados pelo postulado da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor arbitrado na origem emerge excessivo face às circunstâncias delineadas acima e ao precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido, para, reformando a respeitável sentença, reduzir o montante indenizatório extrapatrimonial para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES - Apelação Cível
0011715-57.2017.8.08.0030
; Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 09/06/2020). Grifei.

Entendo que a máquina de lavar é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte das Recorridas, impõe-se a reparação imaterial, vez estarmos diante de conduta que lesionou a Recorrente enquanto consumidora, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Portanto, devem ser arbitrados danos materiais a fim de ressarcir o valor pago pelo produto defeituoso.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de viajar.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.743,25 (mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao valor pago pela máquina de lavar e o pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados com juros e correção corrigidos pela selic a partir da presente data. Sem custas e honorários diante do provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.